Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0705762-47.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 183266403 dos autos originários n. 0706776-43.2023.8.07.0019) que indeferiu consulta de endereço do réu por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. Eis o teor da decisão atacada: 1. Já houve inserção de restrição via RENAJUD (id. 178922749). 2. Ademais, indefiro a consulta de informações sobre o endereço da parte ré via sistemas disponíveis a este Juízo, uma vez que cabe à parte autora, primeiramente, diligenciar na busca dessas informações. 3. Sendo assim, intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, indicar o endereço da parte ré, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 4. Intime-se. A AUTORA-AGRAVANTE alega que, “após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação e do Agravado, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO nos endereços que foram informados no contrato”. Defende que o auxílio do juízo na pesquisa de endereço do réu via sistemas informatizados disponíveis se justifica, pois as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações pessoais da parte a terceiros, sem a respectiva autorização judicial. Considera que o indeferimento da consulta de endereço para cumprimento da liminar vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque a consulta de endereço por meio dos sistemas informatizados revela uma providência excepcional do juízo, sendo cabível apenas depois de demonstrado o exaurimento dos meios disponíveis à parte autora. Nesse sentido, os seguintes arestos do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CONSULTA NO SISTEMA INFOJUD E/OU DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - PENDÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES - RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA - ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973- DECISÃO MANTIDA. 1 -Quando o agravante informou não ter interesse na expedição de carta precatória, requerendo em seguida a consulta ao sistema InfoJud a fim de obter as declarações de Imposto de Renda dos agravados e/ou a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal, constata-se que nem todas as diligências disponíveis ao agravante foram empreendidas no intuito de localizar os agravados. 2 - A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela, conforme se vê: "(...). Demonstrado que o agravante não esgotou todos os meios para promover a citação da segunda executada, haja vista a pendência de cumprimento de carta precatória já expedida, deve ser indeferido o pedido de arresto online. (...)." (Acórdão n.881889, 20150020135903AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 21/07/2015. Pág.: 92). 3 - Segundo o art. 557, caput do CPC/1973, o relator negará seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência. 4 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC/1973, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 5 - Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 2015.00.2.032345-4, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 03/08/2016, DJe de 16/08/2016. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA OBTER ENDEREÇO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados no intuito de localizar o endereço do réu somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime a parte interessada da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o réu para que possa ser citado. 2. Na hipótese, considerando que a parte Autora/Agravante realmente esgotou os meios à disposição para a localização do réu, é razoável o deferimento do pleito de pesquisa aos sistemas informatizados à disposição do Juízo para obtenção de endereço atualizado da parte Ré/Agravada, de modo a ensejar a reforma da decisão. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1760877, 07327885420238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Grifado) Ademais, cuidando-se de providências necessárias ao cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, com mais razão, cabe ao autor indicar a localização do bem. No caso, houve apenas uma tentativa de cumprimento da liminar, no único endereço indicado na inicial (id. 177189957 na origem), revelando a falta de exaurimento das diligências disponíveis ao agravante para viabilizar o cumprimento da busca e apreensão do veículo e citação do réu. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual